Tribunal: TJSP
Processo: 1005687-27.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".